Tribunal: TJDFT
Processo: 0711807-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial. O juízo determinou a emenda da inicial para suprir irregularidades, inclusive quanto à representação processual e à comprovação da propriedade do bem, sem que a parte autora as atendesse no prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo, sem resolução de mérito, pelo não cumprimento da determinação judicial para emendar a petição inicial com a regularização da representação processual e demais pendências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 321, parágrafo único, do CPC, permite ao juiz indeferir a inicial se a parte autora não corrigir a petição no prazo concedido.
4. A ausência de comprovação da representação regular e de outros documentos indispensáveis impede o prosseguimento do feito, legitimando a extinção sem resolução do mérito, conforme os artigos 330, IV, e 485, I, do CPC.
5. O juízo de origem oportunizou duas vezes a regularização da inicial, não havendo vício na decisão que extinguiu o processo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.